Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA.
I – Não havendo a mínima comprovação do vínculo jurídico entre as partes, não há como impor à requerida a exibição dos documentos, que sequer se vislumbra existência.
II – Negou-se provimento ao recurso.